Tribunal: CARF
Processo: 16062.000146/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSOM DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.000146/2007-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.964 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de junho de 2024
Recorrente
JOHNSON & JOHNSON INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 21/08/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do processo administrativo, que se
rege pelo princípio da oficialidade, impondo à Administração impulsionar o
processo até o seu término.
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração à legislação previdenciária preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, em
desacordo com normas estabelecidas na legislação.
MULTA.
A multa exigida na constituição do crédito tributário por meio do lançamento
fiscal de ofício decorre de expressa disposição legal.
RELAÇÃO DE CORRESPONSÁVEIS. INEXISTÊNCIA DE ATRIBUIÇÃO
DE RESPONSABILIDADE. ESCOPO MERAMENTE INFORMATIVO.
A Relação de Corresponsáveis - CORESP, o Relatório de Representantes
Legais - RepLeg e a Relação de Vínculos -VÍNCULOS, anexos a auto de
infração previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não
atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam
discussão no âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo
finalidade meramente informativa. (Súmula CARF n.o 88).
PRODUÇÃO DE PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações da defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.000146/2007-45
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.964 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000146/2007-45

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andressa Pegoraro
Tomazela, Flavia Lilian Selmer Dias (suplente convocado(a)), Marcelo Milton da Silva Risso,
Wilderson Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Relatório
Trata-se de crédito lançado em virtude da contribuinte acima identificada ter
deixado de preparar folhas de pagamento com todas as remunerações pagas ou creditadas aos
segurados obrigatórios a seu serviço, de acordo com normas estabelecidas pela administração
pública..
Tal situação constitui infração ao inciso I, do artigo 32, da Lei 8.212/91,
combinado com o artigo 225, inciso I e parágrafo 9o, do regulamento da previdência social-RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
O Relatório fiscal da infração e aplicação da multa (e-fls 5/7) informa, que:
I - não foram informados nas folhas de pagamento, do período de 11/2003 a
08/2006, os valores pagos através do cartão de premiação fornecido pela SPIRIT MARKETING
PROMOCIONAL LTDA, CNPJ 04.182.848/0001-30;
II – a empresa fornecia à SPIRIT o valor apropriado a ser disponibilizado em cada
cartão magnético por empregado beneficiado e por competência, e acrescenta que aqueles
valores poderiam ser utilizados cm compras ou saque em moeda, porém, tal planilha não foi
apresenta à Fiscalização; e,
III- a empresa contratada emitia fatura contra a Autuada com a finalidade de se
ressarcir dos pagamentos efetuados aos beneficiados, acrescida de uma percentagem, a título de
remuneração pelos serviços prestados.
Informa o relatório fiscal, que foi constatada reincidência de infração, com
decisão administrativa definitiva nos últimos 5 anos.
De acordo com o Relatório Fiscal, e-fls. 05/07, o valor da multa foi elevado em
duas vezes, isto porque, incorreu em reincidência genérica, com decisão administrativa definitiva
–pagamento da multa- em 30/011/2006.
Em consequência aplicou-se a multa prevista nos termos dos artigos 92 e 102 Lei
8.212/91, artigo 283, inciso I, alínea “a” e artigo 373 e inciso IV, artigo 292, todos, todos do
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, atualizada pela Portaria MPS/GM n° 142, de 11/04/2007,
que, na data da autuação, correspondia a R$ 2.390,26, conforme descrito no Relatório Fiscal (e-
fls. 07).
A contribuinte apresentou impugnação, às e-fls. 39/54, sob número
37318.001949/2007-17 ponderando o julgamento do presente Auto deve aguardar o julgamento
das NFLD 37.036.741-3 e 37.036.742-1 cujo fato gerador das contribuições ali exigidas foi o
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.964 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000146/2007-45

valor pago aos segurados por meio de cartões fornecidos pela Spirit Marketing Promocional
Ltda., assim, caso aquela exigência se tome improcedente o presente auto não há que prevalecer.
Discorre a respeito da não incidência de contribuição previdenciária sobre aqueles
valores, onde, em apertada síntese, alega que o dito pagamento não integra o salário de
contribuição por se tratar de benefício incondicionado e concedido por liberalidade do
empregador e, portanto, não poderia figurar nas folhas de pagamento.
Pondera que o Auditor não foi claro na exposição dos motivos que o levou à atuar
a empresa e tão pouco se todos os pagamentos realizados por meio dos cartões seriam
efetivamente remunerações.
Por fim, assegura que os representantes da impugnante não podem figurar como
co-responsáveis, pois, o artigo 135 do CTN deixa claro que só o serão aqueles que praticarem
atos com excesso de poderes ou infringirem a lei, os contratos sociais ou os estatutos.
Foi proferido Acórdão no 05-20.308 - 9a Turma da DRJ/CPS, (e-fls. 91/99),em
que o lançamento foi julgado procedente por unanimidade.
A seguir transcrevo as ementas da decisão recorrida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2003 a 21/08/2006
PREVIDENCIA SOCIAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Prepara folhas de pagamento das remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados
a seu serviço, em desacordo com as normas estabelecidas, constitui infração punível na
forma da Lei.
Lançamento Procedente
Cientificado do acórdão de impugnação em 14/01/2008, conforme AR às e-fls.
101, a contribuinte apresenta Recurso Voluntário em 12/02/2008, e-fls. 105/142, que contém as
seguintes alegações, em síntese:
1.-DA NFLD
Os fatos tributários autuados foram constatados de forma indireta.
A autoridade fiscal omitiu-se na fundamentação do ato, deixando de descrever e
atestar a hipótese concreta de incidência do dever acessório autuado.
O lançamento é ilegal e possui vícios na seara formal e material.
II PRELIMINARES
II.1 DA NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ O
TRÂNSITO EM JULGADO ADMINISTRATIVO.
Requer que seja sobrestado o julgamento do presente auto de infração até que se
promova o julgamento da NFLD no 37.036.741-3, com o devido trânsito em julgado.
II.2 Falta de discriminação dos fatos geradores na NFLD.
Para discriminar de forma clara e precisa os fatos geradores das contribuições, a
autoridade deveria ter demonstrado que: i) a Recorrente remunerou, por meio de cartões de
premiação, trabalho, ii) os fatos premiados através do deferimento de cartões ensejou a filiação
obrigatória ao RGPS do sujeitos beneficiados; iii) os sujeitos beneficiados pelo prêmios
mantinha vínculo laboral com a Recorrente.
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.964 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000146/2007-45

Sem isso o contraditório fica prejudicado.
Requer que seja anulada a presente NFLD, ante a frustração do devido processo
legal pela inobservância das regras formais previstas, geral e individualmente, no CTN e na Lei
no 8.212/91.
II.3 Ilegitimidade passiva. Cessão de mão-de-obra e responsabilidade tributária
acessória.
Os fatos lançados pela administração não atribuem sujeição passiva a recorrente,
porém a empresa cedente de mão-de-obra.
A empresa Recorrente terceirizou atividades laborais meio, contratando, através
da cessão de mão de obra, promotores de venda.
A relação jurídica existente entre a recorrente e os segurados contemplados pelos
cartões de premiação não era direta, mas tangencial e impessoal. O vinculo laboral existiu entre o
segurado e a empresa cedente de mão de obra, não havendo qualquer relação com a recorrente
Não há, pois como admitir a substituição tributária da sujeição passiva da
contribuição social prevista no artigo 31 da Lei no8.212/91. O sujeito passivo é o contribuinte de
fato, ou seja, a cedente. A empresa tomadora compões mera relação instrumental, exercendo
dever de reter e repassar as contribuições à RFB.
A NFLD deveria ter sido constituída de litisconsórcio passivo, notificando-se a
recorrente e as empresas cedentes da mão de obra beneficiada pelos cartões premiação.
II.4 Da falta de amparo legal para lavratura da NFLD
O Relatório Fiscal não informa como se dava a referida premiação, nem tampouco
fundamentou a natureza salarial, assim como quem eram os beneficiários.
O lançamento fiscal é omisso no tocante aos eventuais beneficiários da premiação,
bem como não esclareceu qual a natureza de eventual relação entre os mesmo e a Recorrente.
Dessa forma não é possível ao contribuinte exercer a ampla defesa e contraditório.
III. Mérito
III. 1 Dos Planos de Incentivos adotados
III.1.a Fomento de novas idéias
III.2 Hipótese de incidência tributária
O conceito de remuneração, posta a premissa jurisprudencial, é conhecido nos limites da
legislação do trabalho, posto ser expressão técnica daquele mister jurídico. Os artigos 457 e 458
da CLT conceituam o termo remuneração.
O pagamento de valores desvinculados da remuneração só enseja a incidência de contribuição
previdenciária se habitual
III.3 Diferença entre isenção e não incidência-Valores que não integram a base de cálculo.
As verbas pagas pela empresa Recorrente aos seus colaboradores não são isentas, porém sequer
geraram incidência, não tem origem na prestação labora e não foram percebidas de forma
habitual.
III.4. Da natureza dos prêmios.
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.964 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000146/2007-45

O requisito da premiação, genérico e impessoal, é unicamente o cumprimento das condições de
exigibilidade estipuladas na oferta que se fez pública. Sempre considerado, é claro, o escopo do
melhor resultado alcançado por quem participou da promoção desse modo engedrada.
II.4.a Requisitos da Campanha
Durante o período da autuação os funcionários relacionados e terceiros poderiam ser premiados
com dinheiro (cartões eletrônicos), caso aderissem ao programa.
IV. Compreensão casuística. Não incidência. Improcedência da NFLD.
Os prêmios pagos a segurados empregado não integram sua remuneração e não são passíveis de
incidência previdenciária.
A eventualidade era a regra.
Não há como aceitar a legalidade da NFLD. Seja pela ausência de natureza remuneratória, seja
pela inexistência de habitualidade no deferimento.
V Satisfação dos Deveres acessórios. Desnecessidade de lançamento em folha e inscrição em
GFIP.
As remunerações atribuídas aos colaboradores terceirizados (cedidos) não circulam na folha de
salário da tomadora. Tais valores são registrados nas folhas de salário da cedentese.
A obrigação acessória pertence a empresa cedente de mão de obra.
VI- A impossibilidade da responsabilização das pessoas arroladas nas relações de co-
responsáveis e de vínculos.
VII-Considerações Finais.
Pretende-se provar o alegado com todos os meios de provas admitidos no direito,
bem como aqueles que o contraditório vier a exigir. Protesta-se, desde já, pela julgada de novos
documentos interessantes ao contraditório.
Em 18/02/2015 a contribuinte apresenta petição(e-fls. 184/186) em que requer a
juntada de instrumento de substabelecimento anexo, para os devidos fins de direito.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilsom de Moraes Filho, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
Da preliminar da necessidade de sobrestamento do feito.
A contribuinte pede o julgamento do presente auto de infração até que se promova
o julgamento da NFLD no 37.036.741-3, que aprecia o mérito, com o devido trânsito em julgado.
De início cabe registra que o DEBCAD no 37.036.741-3( processo no
16062.000145/2007-09) teve decisão administrativa final desfavorável ao sujeito passivo. Mas
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.964 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000146/2007-45

mesmo que o processo que aprecia o mérito ainda não tivesse sido julgado o pedido do
contribuinte não poderia ser atendido por falta de previsão na legislação.
O processo administrativo é regido por regras e princípios, cuja observância é
obrigatória. Dentre elas está a determinação de “impulsão, de ofício, do processo administrativo,
sem prejuízo da atuação dos interessados”, conforme dispõe o art. 2o, par. único, XII da Lei no
9.784/1999.
O RICARF não prevê a possibilidade de sobrestamento de processos para
aguardar o julgamento de outro processo.
Da Nulidade
A recorrente diz que a autoridade fiscal não discriminou os fatos geradores
prejudicando o contraditório, que o lançamento frustrou o devido processo legal e que possui
vícios formais e materiais.
No presente caso de acordo com o Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da
Multa(e-fls. 26), trecho pertinente abaixo colacionado, a contribuinte foi intimada a apresentar
informações, mas não atendeu à intimação.

De início cabe esclarecer que o procedimento de fiscalização é regido pelo
princípio inquisitivo, sendo o contraditório e a ampla defesa exercidos na fase litigiosa do
procedimento, instaurada com a impugnação (Decreto n° 70.235, de 1972, art. 14; Decreto n°
3.048, de 1999, art. 293).
O contraditório e a ampla defesa somente se instaura com apresentação de
impugnação ao lançamento (Súmula CARF no 162).
O não atendimento à intimação autoriza a aferição indireta nos termos do Art. 33
da Lei 8.212/91 c/c art. 233 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 6 de maio de 1999 (RPS/1999).
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.964 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000146/2007-45

No curso da ação fiscal se constatou que o contribuinte deixou de preparar folha
de pagamento das remunerações, pagas ou creditadas, de acordo com os padrões e normas
estabelecidas pela Previdência Social e foi lavrado o auto de infração de obrigação acessória.
Não vislumbro no caso em exame, a ocorrência de qualquer das hipóteses
previstas no artigo 59 do Decreto no 70.235/72 que assim dispõe:
Art. 59. São nulos:
I os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa
O Auto de infração foi lavrado por autoridade competente, com observância aos
requisitos previstos no art. 142, do Código Tributário Nacional:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional.
O auto de infração em questão se encontra revestido das formalidades legais.
Dessa forma, não há que se falar em nulidade quando estão explicitados todos os
elementos concernentes ao lançamento e o auditor fiscal agiu de forma regular nos moldes
insculpidos na legislação tributária.
No auto de Infração e no Relatório Fiscal estão descritos os fatos e indicados os
dispositivos legais infringidos. Foram apresentados os anexos à presente autuação e todos os
relatórios que, de acordo com as orientações normativas vigentes, são necessários e suficientes
para apresentar ao sujeito passivo as informações pertinentes aos procedimentos realizados no
decorrer da ação fiscal, bem como sobre a origem das contribuições previdenciárias lançadas.
Foram cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se
falar em nulidade ou cerceamento do direito de defesa.
A contribuinte pode apresentar impugnação e recurso voluntário colocando todos
os seus argumentos, logo não há que se falar em cerceamento de direito de defesa, nem de ofensa
ao contraditório, ao princípio da legalidade e ao devido processo legal.
Não vislumbro a ocorrência de nulidade formal e nem material.
Do Mérito
A recorrente foi autuada, pois deixou de atender aos padrões estabelecidos na
legislação tributária ao não incluir nas folhas de pagamento apresentadas valores de
remuneração, que foram pagos por meio de cartão de premiação fornecido pela empresa Spirit
Incentivo e Fidelização LTDA.
Cabe deixar claro que neste processo está sendo julgada a obrigação acessória
apenas, não cabendo análise em relação aos argumentos tratados nos processos de mérito acerca
da incidência da contribuição previdenciária.
As contribuições correspondente às remunerações omitidas em folha de
pagamentos, foram incluídas em Notificações de Lançamento de Débito-NFLD, a saber:
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.964 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000146/2007-45

1-
NFLD N o 37.036.741-3- Remuneração via cartão de premiação-
Contribuição empresa, que já foi julgada definitivamente no âmbito administrativo e foi
desfavorável a contribuinte.
2-
NFLD No 37.036.742-1- Remuneração via cartão de premiação-
Contribuição empregado, que está sendo julgado em conjunto com esse processo e foi
desfavorável ao contribuinte.
Não há controvérsia quanto aos valores recebidos por seus empregados, que se
encontravam inclusive informados (os empregados) nas GFIPS da recorrente, terem sido por ela
pagos, valendo-se, apenas como veículo, da empresa Spirit, que era quem fornecia o cartão por
meio do qual aqueles valores eram pagos. Os valores eram transferidos à empresa contratada –
como se depreende das notas fiscais por esta emitidas - que os repassavam, como premiação, aos
empregados da recorrente, por conta e ordem desta última.
Nesse sentido, como já dito acima, a discussão acerca da incidência ou não da
contribuição sobre esses valores, pagos pela empresa a seus empregados, não tem aparente
relevância para este caso.
No que diz respeito ao tópico V SATISFAÇÃO DOS DEVERES ACESSÓRIOS.
DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO EM FOLHA E INSCRIÇÃO EM GFIP, aduziu a
recorrente que não tinha o dever de informar tais valores em folha, na medida em que, conforme
alegara, os colaboradores beneficiados com esses prêmios não mantinham vínculo direito com
ela.
Como já dito acima, tenho posicionamento divergente. Não se tratavam de
trabalhadores cedidos por empresa contratada para cessão de mão-de-obra, como quis fazer crer
a autuada, mas sim de seus próprios funcionários, declarados inclusive em suas GFIP/Folhas,
consoante se extrai dos autos, que recebiam, a suas custas (da recorrente), prêmios repassados
por meio de cartão eletrônico cedido pela empresa Spirit em razão do cumprimento de
determinadas condições e metas igualmente estabelecidas pela recorrente.
Afirma o Auditor-Fiscal tratarem-se de empregados da autuada, sendo certo que a
fiscalizada não atendeu à intimação fiscal para que lhe fosse informado sobre o vínculo existente
entre ela e os beneficiários dos prêmios pagos (exemplo: empregado, autônomo, dirigente, etc...).
Nesse contexto, penso que tais valores deveriam, sim, transitar pela folha de
pagamento da empresa, por se tratar de procedimento que, a meu ver, melhor retrata as
circunstâncias concretas do caso. Com isso, as despesas com a contratação da empresa cedente
do cartão deveriam, salvo melhor juízo, restringir-se ao valor incorrido necessário apenas para
operacionalizar o modelo adotado, tal como a Comissão de Agenciamento e Intermediação
destacada nas notas fiscais por ela emitidas (proc. 16062.000144/2007-56).
A empresa está obrigada a preparar as folhas de pagamento, que contemplem as
formalidades exigidas pelo inciso I do art. 32 da Lei 8.212/91, combinado com o artigo 225,
inciso I e parágrafo 9o do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Como apresentou as folhas de pagamento de forma deficiente, houve infração a
legislação previdenciária e o Auditor Fiscal foi obrigado a lavrar o auto de infração, pois possui
atividade administrativa vinculada( § único do art. 142 do CTN).
Cabe lembrar a responsabilidade por infrações a legislação tributária independe da
intenção do agente ou responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato pois o
CTN, assim dispõe:
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-006.964 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 16062.000146/2007-45

Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade,
natureza e extensão dos efeitos do ato.

Agiu corretamente a fiscalização, em razão da reincidência genérica, ao agravar a
multa aplicada em 2 X, conforme determina a legislação.
Desta forma não há reparos a fazer na decisão de piso.
Da Responsabilidade
Acerca da matéria, o CARF editou o Enunciado de Súmula n.o 88, no qual consta
entendimento de que a relação de Corresponsáveis, o relatório de representantes legais e a
relação de vínculos, anexos ao auto de infração previdenciário lavrado contra pessoa jurídica,
não atribuem responsabilidade tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no
âmbito do contencioso administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa.
Súmula CARF no 88
A Relação de corresponsáveis - CORESP, o "Relatório de Representantes Legais -
RepLeg" e a "Relação de Vínculos -VÍNCULOS", anexos a auto de infração
previdenciário lavrado unicamente contra pessoa jurídica, não atribuem responsabilidade
tributária às pessoas ali indicadas nem comportam discussão no âmbito do contencioso
administrativo fiscal federal, tendo finalidade meramente informativa. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Do Pedido de Produção de Novas Provas .
A prova documental deve ser apresentada na impugnação. O pedido de produção
de novas provas deve observar o que diz § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72 e isso não ficou
demonstrado no presente caso.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, rejeitar as preliminares,
e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wilsom de Moraes Filho

Fl. 221
DF CARF MF
Original